Tribunal: TJSP
Processo: 0019304-27.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Tráfico privilegiado – Cálculo de pena que considerou o delito como hediondo, exigindo o cumprimento de 2/5 da pena para fins de progressão de regime – Reforma da decisão – Hipótese – Afastamento da hediondez pela Lei no 13.497/17 – Aplicação da regra geral prevista no art. 112 LEP. Agravo provido.